Tribunal: STF
Processo: RE 75212
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS. CALCULO DA VERBA
HONORARIA SOBRE O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA, NÃO IMPUGNADO PELO RÉU, E
NÃO COMO ENTENDERAM AS INSTANCIAS ORDINARIAS, SOBRE A IMPORTANCIA DO
DÉBITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.